Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1.A liminar em habeas corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal.
2.No julgamento de habeas corpus dos coautores, as ordens foram concedidas sob o fundamento de falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram.
3.Não houve apreensão de drogas nas diligências realizadas e os fatos apurados não são contemporâneos à prisão preventiva decretada.
4.O crime imputado ao paciente é praticado sem violência ou grave ameaça, e não há indícios recentes de envolvimento com o tráfico de drogas, afastando a contemporaneidade da custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é adequada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
6. Ordem de habeas corpus concedida para confirmar a liminar e deferir liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, com manutenção das medidas cautelares impostas.